Tribunal: TJBA
Processo: 8001829-72.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8001829-72.2024.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Moinhos

Apelado: Adriano dos Santos

Defensor Público: Dr. Wesclei Amicés Marques Pedreira

Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE QUE A ABSOLVIÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, inconformado com a decisão dos jurados que absolveu o Apelado
Adriano dos Santos
da imputação contida na denúncia.
Digno de nota que o corréu
Jozelmo Bezerra Cavalcanti Júnior foi condenado pelo Tribunal do Júri
, não havendo interposição de recurso
(Id 81117013/
81117014/
81117017
)
.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
: “[...] Aos 28.11.2023, por volta da 14h30min, na Rua Projetada 1, bairro Alto da Aliança, nesta urbe, os ora denunciados, em comunhão de desígnios, impelidos por motivo torpe, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mediante disparo de arma de fogo, ceifaram a vida de RENATA SILVA DO NASCIMENTO. De acordo com o caderno investigativo, ADRIANO tinha uma desavença com Cleôncio (parceiro de tráfico de Renata) e, no dia dos fatos, foi até o local para ceifar a vida deste, porém, não o encontrando, ceifou a vida de Renata. Após os fatos, Jozelmo Bezerra Cavalcanti Júnior foi preso em flagrante delito por porte de arma e por possuir um veículo produto de roubo e, ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou que a arma que matou Renata teria sido a sua, um revólver calibre 32 que segundo ele havia emprestado sua arma e a motocicleta a Adriano momentos antes deste assassinar Renata. Ainda, consoante as investigações, uma das testemunhas ouvida em sede policial, informou que ADRIANO estava sumido desde outubro do ano de 2023, mas, apareceu no dia da morte de Renata. Destaque-se que JOZELMO também confessou aos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, que conduziu a motocicleta até o local do crime, e que ADRIANO efetuou os disparos contra a ofendida. Ademais, imperioso ressaltar que o laudo de micro-comparação balística número 2023 17 PC 006242 (fls. 64/67) os peritos atestaram que a arma de fogo calibre .32 apreendida em poder de JOZELMO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR foi a mesma arma utilizada para matar a vítima RENATA SILVA DO NASCIMENTO. Diante do exposado, depreende-se que, JOZELMO e ADRIANO ceifaram a vida de Renata Silva impelidos por motivo torpe, desprezível, uma vez que ceifaram a vida da vítima por conta de desavença em possível disputa pelo tráfico de drogas, que é uma perniciosidade na sociedade. Ademais, os indigitados não ofereceram nenhuma possibilidade de defesa a ofendida, tendo em vista que chegaram ao local em uma moto, e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, e consoante o Laudo de Exame Necroscópico, a vítima foi atingida na região das costas. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados nas declarações colhidas em sede policial, no Laudo de Exame Necroscópico às fls. 50-53 do IP, nos Laudos de Exame Pericial (fls. 44-46/64-67/79-81), bem como em toda a prova produzida em fase investigativa e confissão de um dos acusados (JOZELMO). Assim, da forma como agiram, os denunciados JOZELMO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR e ADRIANO DOS SANTOS estão incursos na reprimenda prevista no delito tipificado no art.121, § 2°, Incisos I e IV, do Código Penal. [...].”.

III – Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação (Id. 81117044), sustentando, em suas razões (Id. 81117050), que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, pugnando pelo provimento do Apelo, a fim de que o Apelado seja submetido a novo julgamento. Acrescenta o
Parquet
que a tese de negativa de autoria delitiva não encontra respaldo no conjunto probatório, afirmando que o corréu Jozelmo Bezerra Cavalcanti Júnior confessou que a arma apreendida em seu poder foi usada para matar a vítima, além de que o laudo de microcomparação balística confirmou que a arma de fogo apreendida foi a mesma utilizada para ceifar a vida da vítima.

IV – Consta, no Id. 81117044 (pág. 06), o resultado da quesitação: os jurados responderam afirmativamente ao primeiro, referente à materialidade delitiva, e, negativamente, ao segundo quesito, ou seja, o Tribunal do Júri não reconheceu a autoria da conduta e, na votação do segundo quesito, absolveu o Réu. Como visto, a defesa aventou, em plenário, a tese de negativa de autoria e exclusão das qualificadoras (Id 81117044, pág. 02).

V – Cumpre salientar que, com o advento da Lei n.º 11.689/2008, importantes alterações foram introduzidas com relação aos feitos de competência do Tribunal do Júri, entre as quais aquelas alusivas à formulação dos quesitos. De fato, a partir de 2008, a quesitação deve ser redigida “em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão” (CPP, art. 482), na ordem estabelecida pelo art. 483, do Código de Processo Penal. Nos termos do art. 483, § 2º, do mesmo diploma legal, caso os quesitos referentes à materialidade e à autoria sejam respondidos afirmativamente por mais de 03 (três) jurados, será formulado quesito com a seguinte redação: “O jurado absolve o acusado?”, independentemente das alegações que embasam o pleito absolutório.

VI – Diga-se, ainda, que a inovação legislativa teve o desiderato de conferir maior autonomia aos jurados, afastando os julgadores leigos de matérias eminentemente técnicas. Desse modo, após a vigência da Lei n.º 11.689/2008, permitiu-se ao Conselho de Sentença absolver o Acusado a partir das teses e informações trazidas ao seu conhecimento e debatidas durante o julgamento, devendo, para tanto, responder positivamente ao quesito genérico de absolvição, o qual subsume todas as teses defensivas.

VII – A íntima convicção dos jurados, por evidente, não está absolutamente imune a reexame, notadamente por força do princípio do duplo grau de jurisdição,
ex vi
do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, que permite a Apelação das decisões do Tribunal do Júri quando: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Contudo, como se sabe, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio na prova produzida, hipótese que não se configurou.

VIII – Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Na lição de Renato Brasileiro de Lima, para que seja cabível apelação com base no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e, “de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta nos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”. E acrescenta o doutrinador: “[...] optando os jurados, bem ou mal, por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo”. (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.824/1.825).

IX – Feitas tais considerações, é de se concluir que,
in casu
, não obstante as alegativas formuladas pelo
Parquet
, verifica-se que o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas em plenário: a de que o Denunciado não foi autor do crime sob análise.

X – A materialidade delitiva está comprovada nos autos, com base no laudo de exame de necrópsia, conclusivo no sentido de que a vítima faleceu de “[...] TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO (TCE) ASSOCIADO A TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR (TRM) [...]”, causados por “[...] INSTRUMENTO PÉRFURO-CONTUNDENTE (PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO – PAF) [...]”. (Id. 81115346, págs. 51 a 54). Consta, ainda, laudo de microcomparação balística, conclusivo no sentido de que os projéteis, encontrados no corpo da vítima saíram da arma de fogo apreendida em poder do corréu Jozelmo Bezerra Cavalcanti Júnior (Id. 81115346, págs. 65 a 69).

XI – A decisão de pronúncia concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do Apelado, com fundamento na confissão extrajudicial do corréu Jozelmo Bezerra Cavalcanti Júnior, no sentido de que havia emprestado a arma do crime a pessoa que identificou apenas como “Adriano”, embora tenha se retratado da mencionada confissão quando interrogado na primeira fase do procedimento judicial do Tribunal do Júri, ao afirmar que inventou um nome de “Adriano”, mas que não se tratava do ora Apelado. Do mesmo modo, pugna o
Parquet
pela existência da prova da autoria delitiva na pessoa do Apelado, e anulação da decisão dos jurados, para sua submissão a novo julgamento, com base na confissão extrajudicial do corréu Jozelmo Bezerra Cavalcanti Júnior, por ter este afirmado que emprestou, a Adriano, a motocicleta usada no crime momentos antes da sua ocorrência..

XII – Quando interrogado na fase policial, o corréu Jozelmo Bezerra Cavalcanti Júnior confessou que, no dia do crime, uma pessoa identificada como “Adriano” lhe pediu emprestada uma arma de fogo, com a finalidade de se proteger do seu desafeto no bairro, chamado “Cleôncio”, tendo também relatado que “Adriano”, ao devolver a arma, disse ter matado a vítima, porque esta teria “dado o jogo” para “Cleôncio” lhe matar (Id. 81115346, págs. 08/09).

XIII – Porém, quando interrogado na fase judicial, o citado corréu afirmou que, de fato, emprestou uma arma para um rapaz do bairro, a quem chamou de “Adriano”, porque foi o nome que lhe veio na cabeça na hora, mas que não se tratava do corréu no feito de origem (
link
, Id. 81116969). O Apelado Adriano dos Santos negou a autoria delitiva na primeira oportunidade em que foi interrogado em Juízo (
link
, Id. 81116969). Novamente interrogado, na segunda fase do procedimento judicial, o Apelado afirmou que não participou do crime de maneira alguma, e nem imagina porque estão lhe acusando desse fato (PJe Mídias). Ouvida em Juízo, Doralice Antônia de Almeida, tia do Apelado Adriano dos Santos, afirmou que este não se encontrava em Juazeiro no dia do crime (
link
, Id. 81116969).

XIV – Ouvidos em Juízo, David Lima Souza Júnior e Charles Duval, Policiais Militares, afirmaram que o corréu Jozelmo Bezerra Cavalcanti Júnior confessou ter sido apenas o piloto da motocicleta, mas não realizou os disparos contra a vítima, tendo ainda informado quem foi o coautor, cujo nome, porém, não se recordavam (
link
, Id. 81116969).

XV – Assim, havendo duas ou mais versões a respeito dos fatos, amparadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos que, no caso, decidiu pela absolvição do Acusado. Acerca do tema, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.470.412/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 1º/04/2025, DJEN de 07/04/2025; Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.659.821/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 20/03/2025, DJEN de 28/03/2025.

XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Apelo, para realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

XVII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001829-72.2024.8.05.0146, proveniente da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Adriano dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.